Tribunal: TJMT
Processo: 1022998-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022998-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MENDES DA SILVA - CPF: 783.858.066-87 (ADVOGADO), RICSON CHARLES DA SILVA MUNCHEN 02927045186 - CNPJ: 30.401.471/0001-72 (AGRAVANTE), DAL PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.526.883/0001-94 (AGRAVADO), TANIA ZUCHIERI BRESSAN - CPF: 971.844.891-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022998-59.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Ricson Charles da Silva Munchen.

Agravado:
Dal Participações Ltda.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA C/C COBRANÇA DE ALUGUEL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – PERDA PARCIAL E SUPERVENIENTE DO OBEJTO RECURSAL – QUESTÕES CONTRATUAIS – ONEROSIDADE EXCESSIVA
– MÉRITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a desocupação do imóvel locado na origem, impõe-se o não conhecimento parcial do recurso diante da perda superveniente do objeto.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022998-59.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Ricson Charles da Silva Munchen.

Agravado:
Dal Participações Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ricson Charles da Silva Munchen, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos ação de despejo por denúncia vazia com pedido de liminar e cobrança de aluguel, proposta por Dal Participações Ltda., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de determinar que a parte requerida, ora agravante, desocupe voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, entretanto condicionada a prestação de caução.

Inconformado, narra o agravante, em suma, que o agravado enviou notificação para cientificá-lo de seu estado de inadimplência, contudo, omite a informação quanto às inúmeras vezes foi interpelado em face do problema contido no telhado do imóvel locado. Aduz que durante período chuvoso tem inúmeros prejuízos de ordem material e que comunicou informalmente o agravado, que nada resolveu.

Defende que sempre honrou com as obrigações estabelecidas no referido contrato de locação, efetuando o pagamento de todos os aluguéis e demais encargos, porém em face da inércia do reparo no telhado, ficou aguardando até a presente data. Prossegue asseverando a existência de onerosidade excessiva no contrato e que tem ciência quanto o débito existente com o agravado, contudo, diante do mínimo existencial, não vislumbrava qualquer possibilidade de ter cumprido com sua obrigação sem penalizar, mais do que já vem ocorrendo, o sustento digno seu e de sua família. A par de tais argumentos, requer a reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 186719665).

O douto magistrado
a quo
prestou informações, mantendo a decisão (id. 187720212).

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta (certidão – id. 195519652).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022998-59.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Ricson Charles da Silva Munchen.

Agravado:
Dal Participações Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Dal Participações Ltda. move ação de despejo por denúncia vazia com pedido de liminar e cobrança de aluguel em face de Ricson Charles da Silva Munchen, alegando, em apertada síntese, que as partes entabularam contrato de locação exclusivamente para fins comerciais, por prazo indeterminado, com início de vigência em 01.07.2021. Aduz que o valor da locação mensal foi estipulado em R$ 3.000,00, no período de 12 meses, após, passando para R$ 3.500,00.

Afirma que o requerido ficou responsável pelo consumo de energia e tributos incidentes sobre o imóvel, não havendo o pagamento das referidas dívidas, resultando em débito no importe de R$ 7.220,00 de energia elétrica e R$ 188,30, de IPTU.

Assevera que, conforme previsão da cláusula segunda, ficou pactuado que o contrato poderia ser rescindido por quaisquer das partes, desde que a outra parte fosse devidamente notificada, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e que apesar de notificada, conforme a notificação extrajudicial de id. 123994460, o demandado não desocupou o imóvel.

Ao final, requereu a concessão de liminar para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, nos termos do art. 59, §1o, da Lei n.o 8.245/91. No mérito, a condenação do réu ao pagamento dos alugueis em atraso no importe de R$ 70.000,00; o pagamento de R$ 7.220,00 referentes à conta de energia elétrica; o pagamento de R$ 188,30, de IPTU, e multa por descumprimento contratual na importância de R$ 10.500,00.

O douto magistrado deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de determinar que a parte requerida, ora agravante, desocupe voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, entretanto condicionada a prestação de caução.

(id. 124419695 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante
, sustentando que o agravado enviou notificação para cientificá-lo de seu estado de inadimplência, contudo, omite a informação quanto às inúmeras vezes foi interpelado em face do problema contido no telhado do imóvel locado. Aduz que durante período chuvoso tem inúmeros prejuízos de ordem material e que comunicou informalmente o agravado, que nada resolveu.

Defende que sempre honrou com as obrigações estabelecidas no referido contrato de locação, efetuando o pagamento de todos os aluguéis e demais encargos, porém em face da inércia do reparo no telhado, ficou aguardando até a presente data.

Prossegue asseverando a existência de onerosidade excessiva no contrato e que tem ciência quanto o débito existente com o agravado, contudo, pretende ser mantido no imóvel diante do mínimo existencial, não vislumbrando qualquer possibilidade de ter cumprido com sua obrigação sem penalizar, mais do que já vem ocorrendo, o sustento digno seu e de sua família.

Requer a reforma da decisão.

Pois bem. De início, verifico que o recurso perdeu o seu objeto no tocante à tese de manutenção do recorrente no imóvel locado enquanto não transitada em julgada a ação de origem. Isso porque, compulsando os autos originários, verifico que houve a desocupação do imóvel pelo agravante, consoante se extrai da certidão exarada pelo oficial de justiça – id. 135713565.

Assim,
a desocupação do imóvel exercida pelo recorrente acarreta a perda parcial do objeto deste recurso, ante a falta superveniente de interesse recursal quanto à matéria, impondo-se o não conhecimento do tema.

Nesse sentido já manifestou esta Terceira Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – INSURGÊNCIA DA LOCADORA ANTE O NÃO RECONHECIMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA – TUTELA RECURSAL INDEFERIDA –
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EFETIVADO DE FORMA SUPERVENIENTE EM AÇÃO DE DESPEJO – PERDA DO OBJETO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado pela perda do objeto quando houver cessado sua causa determinante ou quando a pretensão nele declinada houver sido alcançada por outra via, judicial ou não.

Verificado que o objetivo pretendido no presente instrumento, qual seja, impedir a concretização do despejo pelo reconhecimento da purgação da mora, esvaziou-se com a desocupação do imóvel pela via judicial, em demanda conexa aviada pela parte agravada, resta configurada a perda superveniente do objeto recursal
. Recurso não conhecido.
”

(RAI n.o 1011664-67.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2020 – destaquei).

Superada essa questão, o agravante defende ter cientificado o agravado dos problemas contidos no telhado do imóvel locado e que nos períodos de chuva, acarretam inúmeros prejuízos.

Além disso, defende que honrou com as obrigações estabelecidas no contrato, pagando os alugueis, todavia, em face da inércia do reparo no telhado, deixou de cumprir com os pagamentos, defendendo a existência de onerosidade excessiva.

Dito isso,
mister
se faz constar que as questões alegadas pelo agravante não merecem ser conhecidas, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo da ação principal, acarretando supressão de instância.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que a concessão da tutela de urgência recursal para sustar imediatamente os efeitos da decisão e analisar questões de mérito contratual, tais como obrigação de reparos no imóvel e onerosidade excessiva, se mostra temerária, mormente porque necessitam de maior dilação probatória e sequer foram analisadas pelo juízo na origem.

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, revelando-se temerário nesta fase o deferimento da antecipação da tutela pretendida.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão do recorrente, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024